Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011878-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARLENE FERREIRA DA MATA - CPF: 325.830.601-04 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – CONSUMO ABUSIVO – VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO – INSPEÇÃO REALIZADA NO FIM DO PERÍODO QUESTIONADO – LAUDO DO INMETRO – FATURAS POSTERIORES COM DRÁSTICA REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA – FATURAS INDEVIDAS – NECESSIDADE DE REVISÃO – CORTE DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, sobretudo quando o laudo do INMETRO que demonstra aa regularidade do sistema de medição fora confeccionado no fim do período questionado e as faturas posteriores registram drástica redução no consumo, comprovando a cobrança abusiva nos meses anteriores.

A interrupção no fornecimento do serviço e a inscrição nos órgãos de proteção decorrentes de faturas impugnadas administrativamente ensejam o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente considerando ter havido tanto corte do serviço quanto restrição do nome do consumidor.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em cobrança acima da média e interrupção do serviço, bem como determinou a revisão das faturas discutidas (06/2019 a 12/2019) para a média de consumo dos últimos 6 meses, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

DETERMINAR a readequação das faturas do período de 06.2019 a 12.20109, com base na média das seis últimas faturas anteriores a emissão da fatura 05.2019;

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros a partir da citação, por trata-se de relação contratual.

Torno por definitiva a liminar concedida no id. 30088817.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a regularidade do sistema de medição. Alegou que houve a juntada de laudo do INMETRO que atesta a regularidade do sistema de medição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral para 15 salários mínimos.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se trata de fatura de recuperação de consumo ou fraude no sistema de medicação, mas sim de cobrança acima da média de consumo. A parte promovente, inclusive, propôs anterior ação (8038508-29.2019.811.0001) visando discutir a fatura do mês 05/2019, que fora devidamente declarada indevida. Todavia, nos meses seguintes continuou-se a emitir faturas em valores acima da média de consumo, pois o valor médio era de 114 Kwh e passou a ser cobrada por valores médios de 415 Kwh.

Tal fato fora devidamente avaliado em sentença, inclusive afastando o laudo do INMETRO juntado, com conclusão de regularidade do sistema de medição, conforme trecho que cito:

Da análise dos autos, verifico que a autora é titular da Unidade Consumidora 6.348592-5, e discorda com a cobrança do valor contido nas faturas emitidas no período de 06.2019 a 12.2019, uma vez que não reflete a média de consumo cobrado em seu imóvel.

De fato, como se observa no extrato de consumo apresentado pela reclamada em defesa, a média de consumo nos meses anteriores as faturas emitidas não correspondem à média de consumo do imóvel da autora, que é de 114 Kwh.

O aumento significativo do consumo na unidade consumidora de 415kwh está desprovido de justificativa plausível, cabendo à empresa ré apresentar provas demonstrando que a autora usufruiu de toda a energia que cobrou.

Não obstante a reclamada tenha alegado ausência de irregularidade no medidor, apresentando o laudo da perícia realizada, o extrato de consumo do imóvel demonstra que média de consumo passou a ser o que era antes da emissão da fatura de maio de 2019, após a troca do medidor.

Insurge-se a parte promovida com o argumento de que há laudo do INMETRO que comprova a regularidade da medição e insurge-se a parte promovente quanto ao valor da indenização.

Não assiste razão a parte promovida, uma vez que o laudo fora devidamente afastado, sendo importante acrescentar que as faturas discutidas são as de 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019 e 12/2019, sendo que a o laudo do INMETRO fora realizado em 10/2019.

Outrossim, tal como fundamentado na sentença o laudo é dissonante com as provas constantes dos autos, uma vez que o próprio histórico de consumo juntado comprova que as faturas discutidas são completamente destoantes das faturas anteriores, assim como o consumo caiu drasticamente após a realização do laudo, o que comprova o consumo abusivo. Transcrevo o histórico de consumo:

05/2019 – R$ 462,35

06/2019 – R$ 554,56

07/2019 – R$ 577,79

08/2019 – R$ 535,43

09/2019 – R$ 723,15

10/2019 – R$ 594,81

11/2019 – R$ 635,10

12/2019 – R$ 374,68

01/2020 – R$ 170,49

02/2020 – R$ 159,33

03/2020 – R$ 144,46

04/2020 – R$ 150,25

05/2020 – R$ 141,24

06/2020 – R$ 163,23

Com efeito, é perceptível que após as faturas contestadas e a realização da perícia houve queda brusca do consumo, normalizando-o, o que comprova que as faturas impugnadas são abusivas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, sobretudo quando o laudo do INMETRO que demonstra aa regularidade do sistema de medição fora confeccionado no fim do período questionado e as faturas posteriores registram drástica redução no consumo, comprovando a cobrança abusiva nos meses anteriores.

A interrupção no fornecimento do serviço e a inscrição nos órgãos de proteção decorrentes de faturas impugnadas administrativamente ensejam o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente considerando ter havido tanto corte do serviço quanto restrição do nome do consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020